Tribunal: TJMT
Processo: 1000411-04.2023.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000411-04.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DJNIELE DA SILVA MATA - CPF: 057.190.551-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEIA CRISTINA DA SILVA SOUZA - CPF: 005.911.341-36 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PEDIDOS DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO NÃO FORMULADO NA EXORDIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO EM GRAU RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.

Quanto aos danos materiais, o vídeo apresentado como prova apenas demonstra que a cama-berço e o colchão estavam molhados em razão do vazamento de água, não havendo nenhuma outra prova de que tais bens ficaram estragados para o uso, de sorte que não se tem como determinar aqui nesta instância a condenação da recorrida, ainda que essa seja revel.

Por força do princípio da congruência ou correlação, somente o que é pedido pode ser analisado e decidido na sentença, sendo certo que na espécie não se trata de matéria de ordem pública, onde não incidiria a regra da congruência.

Danos morais mantidos no patamar da sentença, uma vez que observados os seus requisitos de fixação se verifica que estão sob os auspícios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

DJNIELE DA SILVA MATA, assistida pela INSTITUIÇÃO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, apresenta recurso inominado (Id 178959294) contra sentença pedindo o provimento para ser majorados os danos morais a R$5.000,00 (cinco mil reais), ou qualquer outra quantia que esta egrégia Turma Recursal entenda como devida, bem como para condenar a recorrida CLEIA CRISTINA DA SILVA SOUZA ao pagamento de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) a título de danos materiais, conforme vídeo (Id 108541701) que comprova os danos que a cama e o berço estavam sofrendo pelo vazamento da água, inviabilizando o seu uso, bem como pugna pela condenação da recorrida a restituir a recorrente pelo valor do aluguel pago, conforme recibo (Id 108541967), decotando-se da restituição apenas os 7 (sete) dias em que a recorrente permaneceu no imóvel, devendo a recorrida restituir à recorrente a quantia de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), a ser devidamente atualizada.

Não houve contrarrazões da recorrida CLEIA CRISTINA DA SILVA SOUZA.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A irresignação recursal se direciona ao quantum dos danos morais e danos materiais e a restituição de valores pretendida, tendo em vista que não houve a permanência no imóvel locado em razão dos fatos narrados na exordial.

No tocante aos danos materiais, o vídeo apresentado apenas demonstra que a cama-berço e o colchão estavam molhados em razão do vazamento de água, não havendo nenhuma outra prova de que tais bens ficaram estragados para o uso, de sorte que não se tem como determinar aqui nesta instância a condenação da recorrida, ainda que essa seja revel.

Com referência a restituição dos valores pagos pelo aluguel, observo que os pedidos constantes da exordial não traz essa pretensão, sendo os pleitos de condenação em danos morais e materiais apenas e conforme os valores ali explicitados.

Assim sendo, por força do princípio da congruência ou correlação, somente o que é pedido pode ser analisado e decidido na sentença, sendo certo que na espécie não se trata de matéria de ordem pública, onde não incidiria a regra da congruência.

Desse modo, caso se analise e acolha a pretensão trazida apenas na petição recursal, haverá julgamento extra petita sobre matéria que este juízo colegiado não pode se manifestar sob pena de nulidade, pois, como já dito, não se trata de matéria de ordem pública.

Por fim, no que se refere ao aumento do valor dos danos morais, estou concluindo por sua manutenção, uma vez que observados os seus requisitos de fixação penso estar sob os auspícios da proporcionalidade e razoabilidade.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023